Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701714-82.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL ALVERNAZ BARBOSA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por RAPHAEL ALVERNAZ BARBOSA contra a sentença proferida na ação monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA – UNICRED CENTRO SUL, que declarou convertido, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial no valor de R$ 21.301,22, nos termos do art. 701, § 2o do Código de Processo Civil. O apelante sustenta, em síntese, a nulidade da citação, uma vez que o AR citatório, recebido por terceiro, foi encaminhado para endereço onde não tem domicílio desde meados de 2023. No mérito, aduz que a comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos, e que há excesso na cobrança da dívida, porque foram imputados juros de mora e atualização monetária de forma indevida, quando calculados a partir do vencimento do débito, o que é vedado pela Súmula 121 do STF. Requer, assim, a nulidade da sentença. Ausente o recolhimento do preparo. As contrarrazões foram apresentadas. É a síntese do necessário. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o recurso é manifestamente inadmissível. Isso porque, proposta a ação monitória, e sendo o réu declarado revel, o mandado monitório foi convertido em título executivo judicial, contra a qual o réu se insurge por meio de apelação. No entanto, na ação monitória somente é prevista apelação quando existe uma decisão judicial que acolhe ou rejeita os embargos, conforme o art. 702, § 9o, do Código de Processo Civil. Portanto, em caso de não pagamento nem oposição de embargos no prazo legal, a formação do título executivo judicial acontece automaticamente por força de lei (ope legis). Isso significa que a decisão que proclama tal formação não possui caráter decisório, sendo apenas um despacho e, consequentemente, não sujeito a recurso. Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Jr. e Heitor Vitor Mendonça Sica: “(...) não ocorrido o cumprimento do mandado e na ausência de oposição de embargos no prazo da citação, ocorrerá a revelia, transformando-se automaticamente o mandado de pagamento em título executivo judicial (art. 701, § 2o). Não há sentença para operar dita transformação, que, segundo a lei, “constituir-se-á de pleno direito”. Convertido o mandado inicial em título executivo, terão início os atos expropriatórios segundo o rito de cumprimento da sentença, aplicando-se, no que couber, os dispositivos referentes a essa fase, contidos nos arts. 513 a 538 do CPC/2015 (art. 701, § 2o) (THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil: procedimentos especiais. v. 2. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 385).” No mesmo sentido, firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL DE CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM EXECUTIVO. DESPACHO. PRONUNCIAMENTO DO JUIZ COM NATUREZA DECISÓRIA NO MESMO ATO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL PELO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Ação monitória, ajuizada em 27/10/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/7/2021 e concluso ao gabinete em 5/7/2022. 2. O propósito recursal é decidir se é cabível agravo de instrumento por parte do autor da ação monitória contra o pronunciamento do juiz que, após o decurso do prazo legal sem pagamento e oposição de embargos pelo réu, determina a conversão do mandado monitório em executivo e, no mesmo ato, delimita o valor devido e os encargos aplicáveis, em desfavor do autor. 3. No procedimento monitório, de acordo com o art. 701, § 2o, do CPC/2015, a ausência de pagamento e da oposição tempestiva de embargos implica, por si só, a conversão automática do mandado monitório em executivo, independentemente de qualquer pronunciamento do juiz. Precedentes. 4. O ato judicial que determina a conversão do mandado inicial em executivo não tem natureza de sentença, sendo mero despacho, desprovido de qualquer conteúdo decisório, devendo eventual irresignação do executado ser exercida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes. 5. Considerando que a constituição do título executivo judicial ocorre, ope legis, com o transcurso do prazo do art. 701 do CPC/2015 sem pagamento e oposição de embargos, inicia-se, a partir deste momento, a fase de cumprimento de sentença, de modo que todo pronunciamento judicial posterior com caráter decisório será decisão interlocutória, ainda que emitido em conjunto com o despacho de conversão, salvo quando houver a extinção do processo. 6. Assim, havendo irresignação do autor da ação monitória, poderá ele interpor agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial de natureza decisória emitido após a constituição automática do título executivo, com base nos arts. 701, § 2o, e 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 7. Hipótese em que (I) o juiz não se limitou a proferir o despacho de conversão, emitindo, no mesmo ato, pronunciamento com natureza de decisão interlocutória, ao fixar o valor devido, definir os encargos aplicáveis, e determinar a isenção de custas e honorários - segundo o recorrente, de forma indevida e contrária ao próprio instrumento de crédito; (II) o acórdão recorrido não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo autor recorrente, sob o argumento de que seria cabível apelação. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superando o não conhecimento do agravo de instrumento, prossiga na apreciação do recurso, como bem entender de direito. (REsp n. 2.011.406/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) grifo não original Adicionalmente, é importante notar que o art. 701, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que, em situações em que se forma automaticamente um título executivo judicial, o procedimento deve prosseguir respeitando as normas aplicáveis à fase de cumprimento de sentença. Por sua vez, o art. 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal, esclarece que é possível interpor recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias emitidas durante a fase de cumprimento de sentença. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, se o despacho, que constitui de pleno direito o título executivo judicial, também tiver conteúdo decisório, o recurso cabível é o agravo de instrumento (STJ - REsp: 2011406 PB 2022/0200812-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023). Assim, a decisão que constituiu de pleno direito o título executivo judicial, embora denominada sentença, não possui conteúdo decisório. Além disso, a nulidade de citação não foi alegada no juízo originário, de modo que não é possível a sua apreciação apenas em sede de recurso, sob pena de nítida supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator